Tribunal: TJDFT
Processo: 0709366-12.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48 da LEI 9.099/95). OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. VÍCIO INOCORRENTE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado.
3. In casu, o Embargante assevera que o acórdão incorreu em omissão, quanto ao art. 169, §1o da CF, referente à manifestação sobre a prévia dotação orçamentária para concessão do reajuste e pugna pela suspensão do processo, consoante decisão do STF no RE 905.357/RR.
4.Todavia, a hipótese não se enquadra no RE 905.357 RG/RR (tema 864)- STF, uma vez que não se trata de implantação de reajuste salarial previsto na Lei n. 5.249/2013, mas somente da utilização do valor do vencimento básico da carreira como base de cálculo da gratificação de preceptoria, na forma prevista nas Portarias n. 124/2009 e n. 74/2015 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.
5. Na verdade, pretende a embargante a rediscussão da matéria, o que é defeso em sede de embargos de declaração. Desse modo, inexistentes vícios a serem sanados, mantenho o acórdão tal como lançado.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.